Tribunal: TJSP
Processo: 2157654-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157654-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDGARD VICENTE LUPATELLI ALFONSO, CORA HELENA LUPATELLI
ALFONSO e DAVE GESZYCHTER, é embargado SAMUEL KOUAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157654-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2157654-55.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Edgard Vicente Lupatelli Alfonso, Cora Helena Lupatelli
Alfonso e o advogado Dave Geszychter
Embargado: Samuel Louak
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33203)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDGARD VICENTE LUPATELLI ALFONSO, CORA HELENA LUPATELLI
ALFONSO e o advogado DAVE GESZYCHTER em face do v. acórdão de fls.
162/166 dos autos em apenso que, por votação unânime, deu provimento em
parte ao agravo de instrumento interposto por eles para determinar que o
embargado lhes restitua os valores penhorados, corrigidos desde a data do
levantamento, e para condenar o embargado ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do patrono dos embargantes de 15% sobre os valores a
serem restituídos.
Os embargantes apontam omissão, contradição e
obscuridade no v. acórdão. Alegam serem devidos juros, se não moratórios,
compensatórios. Argumentam que o v. acórdão adotou o art. 85 do CPC como
fundamento jurídico do arbitramento dos honorários advocatícios, mas contrariou
o § 2o, que determina a adoção como base de cálculo, não apenas o valor
restituído, mas todo o proveito econômico obtido em razão do trabalho realizado,
ou seja, incluído aí a exclusão da responsabilidade do crédito exequendo pelo
seu valor atualizado. Postulam o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não
vislumbro
as
omissões,
obscuridades
e
contradições apontadas pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157654-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Como constou do v. acórdão:
Assim, em 16.05.2019, após a oposição de exceção de
pré-executividade pelos agravantes (fls. 99/104), foi revogada a desconsideração
da personalidade jurídica anteriormente deferida, por ausência dos pressupostos
legais (fls. 126/129).
Da decisão não houve recurso por parte do agravado.
“Portanto, assiste razão aos agravantes quanto à
necessidade de que os valores levantados pelo agravado sejam
restituídos aos agravantes, devidamente corrigidos, uma vez que a
correção monetária não é acréscimo, mas simples reposição das
perdas decorrentes da inflação, visando à recomposição do valor da
moeda.
Entretanto, não deverão incidir os juros de mora, pois
estes decorrem da mora, do retardamento no cumprimento da
obrigação, o que não existe no caso dos autos, não se podendo,
outrossim, atribuir ao agravado a responsabilidade pelo ocorrido.
De outro lado, o acolhimento da exceção da pré-
executividade implicou na extinção da execução em face dos
agravantes, prosseguindo tão somente em face da executada EDIC
EDITORES CIENTÍFICOS LTDA. ME., de forma que cabível o
arbitramento de honorários advocatícios em favor do vencedor, o qual,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
arbitro em 15% dos valores a serem restituídos, proveito econômico
que os agravantes obtiveram com o incidente.”
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados
por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator